Tribunal: STF
Processo: HC 250838
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2024, por Osmar Mastrangi Junior, advogado, em benefício de Leandro Garcia Dias, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 969.775 para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para exame de mérito do habeas corpus lá impetrado.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpriria pena privativa de liberdade de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas e furto.



    Em 19.11.2024, a defesa requereu o livramento condicional do paciente e, subsidiariamente, a progressão de regime. Em 28.11.2024, o juízo da execução indeferiu livramento condicional do paciente, mas deferiu a progressão ao regime semiaberto.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 3.12.2024, o Desembargador Relator indeferiu a petição inicial, por entender inadequada a utilização de habeas corpus para debater a matéria. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 969.775 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem “para determinar o retorno dos autos à autoridade coatora, a saber, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que este se pronuncie acerca da ocorrência de eventual ilegalidade na decisão atacada” (fl. 2, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente possui os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício do Livramento Condicional, motivo pelo qual poderia ter sido observada a ilegalidade de ofício pelo relator da sexta turma do STJ, e não devolvido ao Tribunal de São Paulo para reapreciar a decisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Paciente cumprirá sua penal integral em 04/2025 e não obteve o livramento condicional com base em decisão sem aparo legal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o indeferimento do livramento condicional com fundamento na ‘progressão por saltos’ não encontra respaldo legal. O art. 83 do Código Penal estabelece como requisitos para o livramento condicional o cumprimento de parte da pena e comprovado bom comportamento durante a execução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “em nenhum momento a legislação exige a permanência no regime semiaberto como condição para o livramento condicional. A imposição de tal requisito configura manifesta ilegalidade, violando o princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Execução Penal 29 - LivramCond - AgR, assentou a desnecessidade de se exigir tempo mínimo de permanência no regime semiaberto como requisito para a concessão do livramento condicional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. Em sede liminar, a concessão da ordem para concessão do livramento condicional sem a necessidade de passar por regime intermediário, tendo em vista a ausência de dispositivo legal que proíbe o benefício; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, mesmo que de ofício (art. 192 do RISTF), para conceder o livramento condicional do paciente, com base nos requisitos preenchidos e no direito previsto no artigo 83 do Código Penal, e por ausência legal que determina passar por regime intermediário para que obtenha o livramento condicional. 



    3. Concedendo a ordem, que seja comunicada a Vara de Execução (0002131-39.2019.8.26.0597) e a Penitenciária de Pontal/SP, para as providências cabíveis” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, concedeu a ordem para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgasse o mérito de habeas corpus lá impetrado.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator, em 14.1.2025, indeferiu medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para parecer. Tem-se, no sítio eletrônico do Tribunal paulista, que o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. O mérito da matéria trazida na presente impetração também não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir sobre o cabimento da impetração manejada no Tribunal de Justiça paulista.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pede-se, nesta impetração, seja concedido “o livramento condicional do paciente, com base nos requisitos preenchidos e no direito previsto no artigo 83 do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 1). O acolhimento do pedido, neste momento processual, demandaria o exame, de forma originária por este Supremo Tribunal, do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de livramento condicional, o que é inviável.



    Conforme salientado antes, a questão está sob exame do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pelo que consta do sítio eletrônico desse Tribunal de Justiça, a impetração pende apenas de parecer do Ministério Público para que seja levada ao julgamento de mérito.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática proferida em 14.1.2025.



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora